Tribunal: CARF
Processo: 10730.013890/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013890/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
MARCIA RIBEIRO QUARIGUASI DA FROTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, como o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de IR na Fonte relativo ao ano-calendário do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. As alegações providas de meios de
prova que as justifiquem podem ter sua preclusão relativizada.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013890/2008-94
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013890/2008-94

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 39), interposto contra o Acórdão 12-40.562
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ -
DRJ/RJ1 (e-fls. 31/35) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação da contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
05/09) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 10/11/2008,
relativa ao Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto a Restituir ajustado de
R$ 1.050,79, alterado pela referida Decisão para R$ 1.553,67.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/RJ1, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos (grifado no original):
Relatório
(...)
2. De acordo com a Descrição dos falos e Enquadramento Legal, de fls. 04, foram
consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de RS 6.145,76, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, nos seguintes
termos:
Notas Fiscais/recibos apresentados com valor menor do que o declarado, sendo glosada
a diferença, a seguir discriminada:
• RITA DE CÁSSIA C. O. LYRA - R$350,00;
• CENTRO LIVRE ODONTOLÓGICO - RS 282,66;
Por falta de comprovação de tratar-se de despesa médica:
• BANCO ITAÚ S/A - R$3.927,81
Por falta de comprovação do pagamento da despesa:
• GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL.—R$1828,29
3. O contribuinte apresentou defesa parcial. íls. 01, anexando aos autos os comprovantes
de pagamento feitos à GEAP e reapresentando o comprovante dc rendimentos ano base
2006 emitido pelo BANCO ITAÚ S/A, em relação ao qual afirma que a expressão
Reembolso na verdade se refere a despesas médicas.
4. Não houve contestação quanto às diferenças de R$350,00 e RS282.66, relativas a
Rita de Cássia C. O Lyra F Centro Livre Odontológico.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013890/2008-94

Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
4. Uma vez proferido Acórdão de Piso apontando matéria não contestada e
concedendo procedência parcial às pretensões da interessada, necessário se faz, neste momento,
indicar os liames referentes a tal entendimento, através dos excertos abaixo:
(...)
9. Na hipótese dos autos, o impugnante supre a exigência de comprovação dos
pagamentos efetuados à GEAP. Entretanto, em relação ao Informe de Rendimentos do
Banco Itaú, não logrou comprovar que o valor de R$3.927,81 ali descrito como
referente a reembolso de despesas médico-odonto-hospitalares, refere-se na verdade a
despesas médicas. Por fim, não foram contestadas as diferenças de R$350.00 e
R$282,66.
10. Logo, restabeleço como dedutível a titulo de despesas médicas a importância de R$
1.828,29, mantendo-se as demais glosas pelos motivos expostos.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência pessoal da Decisão a quo, em 12/12/2011 (Termo
de Intimação de e-fls. 40), a ora Recorrente apresentou seu Recurso na mesma data (protocolo de
e-fl. 39), solicitando em síntese: a liberação do Imposto de Renda a Restituir no valor de R$
1.553,67, conforme decidido pela DRJ; e acatamento das despesas médicas efetuadas ao Banco
Itaú, no valor de R$ 3.927,81. Traz documentos comprobatórios (e-fls. 40/42) que especificariam
o Reembolso Despesas Médicas-Odonto-Hospitalares, plano de saúde CABERJ, como apenas
“despesas médicas”, por orientação interna do mesmo Banco.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso, uma vez patente que o
equívoco foi da empresa.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013890/2008-94

10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso provas e argumentos não presentes na impugnação.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos
podem prestar-se a complementar os já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem
ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado.
12. Tratam-se de novos documentos (e-fls. 40 e 42) que pretendem justificar os
dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007,
ano calendário 2006, os quais justificariam os argumentos novos de pagamentos de Plano de
Saúde conforme orientação interna da fonte pagadora (e-fl. 41). Segundo a contribuinte, teria
havido equívoco do seu empregador ao declarar como “Reembolso de Despesas Médicas”
quando de fato teriam ocorrido “Despesas com Plano de Saúde” .
13. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
14. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
16. E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
17. Na espécie, verifica-se que a comprovação dos dispêndios exsurge do
Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de I.R. na Fonte Ano Base 2006 (e-fl. 42), c/c o
Comunicado Interno emitido pela fonte pagadora (e-fl. 41). Entende-se por plausível a
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013890/2008-94

justificativa da interessada de que realmente o valor de R$ 3.927,81 refere-se a “Despesas
Médicas”, erroneamente denominadas como “Reembolso” no Comprovante de Rendimentos
equivocadamente elaborado pelo Banco Itaú.
18. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa ao valor de R$ 3.927,81
referente a “Despesas Médicas”, glosa esta que havia seido mantida pela Delegacia de
Julgamento.
19. Ressalte-se apenas que a liberação de restituição de imposto de renda não está
a cargo deste Conselho, mas sim da Delegacia da Receita Federal de Jurisdição da contribuinte,
no momento de implantação da presente Decisão, após a devida apuração cabível analisando a
nova base de cálculo.
Dispositivo
20. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital